Tribunal: TJSP
Processo: 2144326-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recolhimento diferido de custas – Indeferimento – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recolhimento diferido de custas – Indeferimento – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144326-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante CCM -
CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, é
agravado RENNER HERRMANN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinações - revogado efeito
suspensivo, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2144326-24.2020
–
JABOTICABAL.
Agravante: CCM Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos
Ltda.
Agravada: Renner Herrmann S/A.
Juíza: Andréa Schiavo.
Voto 24.535
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA Ausência
de declaração de pobreza ou procuração com
poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o,
e 105, caput, parte final, do CPC/2015)

Pressuposto
legal
ausente

Recolhimento
diferido de custas
Indeferimento
Prazo de
recolhimento das custas ampliado, nos termos do
art. 321, caput, do CPC Recurso desprovido,
com determinações, revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito e sustação de protesto movida pela agravante à
agravada, indeferiu justiça gratuita e o diferimento das custas judiciais
determinado recolhimento, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova intimação (fls. 121/123 dos autos originários).
Diz-se juntada prova suficiente (extratos bancários, balanço
patrimonial e relatórios fiscais e do SCPC) que demonstram a falta de
liquidez para suportar o pagamento das custas processuais. Defende, assim,
que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer a
aplicação do art. 99, § 2o, do CPC para que seja dada oportunidade de
comprovar sua hipossuficiência financeira, explicitando com precisão os
documentos que se façam necessários, nos termos do art. 321 do CPC.
Pleiteia o diferimento do recolhimento das custas ao final, com base no art.
5o da Lei no 11.608/2003. Pede efeito ativo.
Deferi efeito suspensivo (fl. 40).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive
acesso aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso infundado. Para análise da justiça gratuita não se
dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por advogado
com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos dos
artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final,
do CPC.

Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela declaração, inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a
que o fizessem os advogados (vide fl. 17 dos autos de origem). Com isso,
ausente pressuposto legal à tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.

Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Outrossim, se, referido requisito não foi observado em 1a
instância, nada há a ser feito.
Além disso, não é caso de concessão de pagamento diferido de
custas, porque a presente ação não se enquadra numa das modalidades de
ações especificadas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03. E inda que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação extensiva (do que não se admite numerus clausus), àquele
se ajustasse, não se comprovou da impossibilidade momentânea de custeio
da taxa judiciária; com o que, não há razão para acolher-se o pedido. Ora,
para seu deferimento, imprescindível tal prova, nos termos do artigo 5o,
caput, da citada Lei Estadual do que não se viu.
Porém, independentemente do acima exposto e visando
correta aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar pagamento de
custas processuais, a juíza o fez em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do
processo (notadamente fl. 123 dos autos originários). No entanto, com a
entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (novo CPC), o lapso temporal
fixado é de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 321, caput. Por
esse motivo, este é o prazo para recolhimento em detrimento daquele
fixado pelo Juízo. Fica a determinação.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância.
Aqui, a outra determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinações
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18471
Agravo de Instrumento no 2144326-24.2020.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravante: Ccm - Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda
Agravado: Renner Herrmann S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchimento dos referidos pressupostos.
Ora, no presente caso, não poderia o i. magistrado “a quo”
indeferir de plano o pedido, sem conferir à agravante o direito legal de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado de primeiro grau
que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECIA do
recurso, com determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos
expostos.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
11FFB47F
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1202B149
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2144326-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.